Tribunal: TJMT
Processo: 1029272-05.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029272-05.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Bancários, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[ANA CAROLINA ALMEIDA DINIZ - CPF: 694.458.772-68 (ADVOGADO), ANA LUISA TRABBOLD REZENDE - CPF: 287.726.158-18 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), GUSTAVO AMATO PISSINI - CPF: 831.812.291-72 (ADVOGADO), CECILIA VICTORAZZO LOUZADA - CPF: 252.460.518-38 (TERCEIRO INTERESSADO), F.G COMERCIO DE VEICULOS LTDA - ME - CNPJ: 09.156.044/0001-80 (TERCEIRO INTERESSADO), GERALDO ANDRE VICTORAZZO - CPF: 296.646.948-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA LUISA TRABBOLD REZENDE - CPF: 287.726.158-18 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCIO GOMES LOUZADA - CPF: 131.441.728-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BLOQUEIO DE VALORES. IMPENHORABILIDADE ATÉ O LIMITE DE 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. LIBERAÇÃO DE VALORES BLOQUEADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou o bloqueio de valores em conta bancária da agravante, no valor de R$ 3.247,83, supostamente oriundos de aluguel de imóvel declarado bem de família.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é impenhorável o valor bloqueado, por estar abaixo do limite de 40 salários mínimos, conforme previsto no art. 833, X, do CPC/2015.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do STJ reconhece a impenhorabilidade de valores inferiores a 40 salários mínimos, mesmo que depositados em conta-corrente, aplicando-se interpretação extensiva do art. 833, X, do CPC.
4. A medida visa assegurar o mínimo existencial ao devedor, sendo afastada apenas em hipóteses de dívida alimentícia ou fraude, o que não se verifica nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso provido.

Tese de julgamento: "Em regra, é impenhorável o valor inferior a 40 salários mínimos depositado em conta bancária, ainda que não seja exclusivamente oriundo de salários, rendimentos ou proventos, nos termos do art. 833, X, do CPC."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
Ana Luisa Trabbold Rezende
contra decisão proferida na ação ordinária de cobrança numeração única 0019536-57.2013.8.11.0002, da Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande-MT, em determinou o
bloqueio valores.

A parte agravante esclarece que “a
pedido da Agravada, foi deferida busca pelo SISBAJUD, através do qual foram encontrados valores na conta bancária da Agravante, sendo bloqueado o valor de R$ R$ 3.247,83 (três mil duzentos e quarenta e sete reais e oitenta e três centavos) oriundos do contrato de aluguel de um imóvel pertencente a Agravante que foi declarado bem de família, com sentença transitada em julgado, portanto impenhorável, conforme incluso documento.”

Sustenta que “o valor bloqueado na conta da Agravante, R$ 3.247,83 (três mil duzentos e quarenta e sete reais e oitenta e três centavos) é inferior a 40 salários mínimos, se tratando de valor impenhorável conforme art. 833, IX do CPC/2015.

Defende
estar presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência.

Requer
a concessão da tutela de urgência para liberar o valor em favor da parte Agravante. No mérito
,
requer o provimento do recurso para desbloquear os valores e devolvido para a mesma conta de onde houve o bloqueio, na ordem de R$ 11.026,96 (onze mil, vinte e seis reais e noventa e seis centavos)

Liminar deferida.

Sem contrarrazões (Id. 268908759).

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

Antes de adentrar o mérito da questão, deve-se mencionar que a análise se restringe à apreciação da coerência, ou não, da decisão impugnada, dentro do contexto e fase processual em que ela foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito, não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Pois bem.

O recurso deve ser provido.

Isto porque,
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que, até o limite de
40
(quarenta)
salários

mínimos
depositados em qualquer tipo de conta bancária, a impenhorabilidade há de ser respeitada.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. REGRA DE IMPENHORABILIDADE. VALORES ATÉ 40 SALÁRIOS MÍNIMOS DEPOSITADOS EM CONTAS BANCÁRIAS. INCIDÊNCIA. PRECEDENTES. 1.
São impenhoráveis os saldos inferiores a 40 salários-mínimos depositados em caderneta de poupança e, conforme entendimento do STJ, em outras aplicações financeiras e em conta-corrente.
Precedentes. 2. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no REsp: 1812780 SC 2019/0128828-6, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 24/05/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/05/2021)

No mesmo sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPENHORABILIDADE. Ocorrência.
Independentemente dos valores bloqueados serem, ou não, fruto exclusivo do labor do recorrente, eles são impenhoráveis até o valor correspondente a 40 salários mínimos. Interpretação extensiva do artigo 833, X, do Código de Processo Civil, que protege a importância até 40 salários mínimos, esteja ela mantida em papel moeda, conta corrente, poupança ou fundo de investimentos
. Impenhorabilidade que só deverá ser mitigada em caso de pensão de alimentos ou se restar demonstrada a má-fé, abuso de direito ou fraude, o que não foi comprovado no caso dos autos. Proteção legal ao valor de 40 salários mínimos que visa assegurar um padrão mínimo de vida digna ao devedor e à sua família. Liberação de parte da quantia bloqueada em favor do devedor, limitada até 40 salários mínimos. Decisão parcialmente reformada. Agravo parcialmente provido.
(TJ-SP - AI: 20846759020228260000 SP 2084675-90.2022.8.26.0000, Relator: JAIRO BRAZIL, Data de Julgamento: 08/07/2022, 15ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/07/2022)

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso
para determinar a liberação do valor bloqueado em favor da parte agravante
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2025